Tribunal: STF
Processo: AC 2303
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E CONVERTIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE FOI MANTIDO NA ORIGEM EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.